Tribunal: TJDFT
Processo: 0719197-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. CÁLCULO DOS ABONOS COM BASE NA CARGA HORÁRIA DO PLANTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. POSTERGADA. APURAÇÃO DO VALOR REALMENTE DEVIDO. ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o pedido de pagamento dos abonos com base no regime de plantão e postergou a fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença para depois da apuração do valor efetivamente devido.
2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme Enunciado n.o 150 do STF.
3. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza. Precedente do STJ.
4. O reconhecimento do direito pelo devedor, mediante apresentação de lista nominal com o valor que entende devido a cada substituído, é causa hábil a interromper o prazo prescricional (artigo 202, inciso VI, Código Civil), devendo ser retomado pela metade, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32).
5. O acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato da ação coletiva n.o 2012.01.1.135868-9 reconheceu o direito dos servidores plantonistas a usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, desde que cumpridos os requisitos da LC n.o 840/2011, e não a 5 (cinco) dias de plantão. Entender de modo contrário, além de desvirtuar o próprio fundamento do acórdão, que se baseou no tratamento igualitário entre servidores plantonistas e não plantonistas, constituiria ofensa à coisa julgada.
6. Uma vez postergada, justificadamente, a fixação dos honorários advcatícios da fase de cumprimento de sentença para depois de apurado o valor efetivamente devido, incabível que o Tribunal arbitre tal verba em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.